Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706375-92.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMELINO JOSE DE ARAUJO APELADO: IDAIR PAULINO CAPPELLESSO, CRISELILSON DOS SANTOS DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem sobre eventual nulidade da sentença por violação aos limites do pedido no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, visto que os pedidos formulados em reconvenção por I. P. C. nos autos n. 0707628-34.2017.8.07.0001 não teriam sido apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator